Tribunal: TCU
Processo: 032.771/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de dano ao erário verificado em decorrência de irregularidades na contratação e execução dos serviços relativos a convênios que tiveram por objeto obras da rodovia BR 317/AC, do km 358,00 ao 418,00, em trechos que ligam os municípios de Brasiléia/AC e Assis Brasil/AC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em cumprimento à determinação expressa no item 9.2 do Acórdão 2461/2014-TCU-Plenário , em desfavor da empresa Tercam Engenharia e Empreendimentos Ltda. e de agentes do Departamento de Estradas de Rodagem, Hidrovias e Infraestrutura do Estado do Acre (Deracre), em razão de dano ao erário verificado em decorrência de irregularidades na contratação e execução dos serviços relativos aos Convênios PG-042/2001-00 (Siafi 463119) e TT-036/2002-00 (Siafi 472645), que tiveram por objeto obras da rodovia BR317/AC, do km 358,00 ao 418,00, em trechos que ligam os municípios de Brasiléia/AC e Assis Brasil/AC, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 5o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, reconhecer a ocorrência de prescrição punitiva e ressarcitória das irregularidades apuradas nestes autos; 9.2. arquivar a presente tomada de contas especial; e 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis.